Tribunal: TJPA
Processo: 0826978-43.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826978-43.2025.8.14.0000

PACIENTE: VICENTE DOS SANTOS FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE MARACANA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU/PACIENTE FORAGIDO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA E RISCO À ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. PARCIAL CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva em ação penal pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A defesa pleiteia a revogação da custódia cautelar, sob alegação de ausência de contemporaneidade dos fundamentos, insuficiência de motivação concreta e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a impetração comporta conhecimento quanto à alegada comprovação da origem lícita de valores apreendidos; (ii) saber se a prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamentação idônea e contemporânea; (iii) saber se são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não comporta conhecimento quanto à análise aprofundada de prova documental relativa à origem de numerário apreendido, por demandar dilação probatória incompatível com a via estreita.

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, à luz do art. 312, do CPP.

5. A contemporaneidade dos fundamentos deve ser aferida no momento da decretação da medida, e não em relação ao lapso temporal entre os fatos e o efetivo cumprimento do mandado.

6. A gravidade concreta das condutas, a reiteração delitiva e a condição de foragido evidenciam o
periculum libertatis,
tornando inadequadas as medidas cautelares diversas.

7. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 9.613/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Súmula nº 08; STJ, RHC 127656/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 11.05.2021; STJ, AgRg no HC 707562/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer parcialmente da ordem e, na extensão, denegá-la, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Fábio Falcão Chaves, em favor do paciente Vicente dos Santos Filho, apontando como a autoridade coatora o MM. juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA.

Alega o impetrante que o paciente responde à Ação Penal n.º 0800585-28.2024.8.14.0029, pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e no art. 1º da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro).

Segundo a impetração, a persecução penal teve origem em diligência de busca e apreensão realizada no dia 08/05/2024, destinada ao cumprimento de antigos mandados de prisão preventiva em desfavor do paciente, tendo sido apreendida substância entorpecente e uma quantia em dinheiro em imóvel vinculado a familiares, circunstância que motivou a instauração de inquérito policial e posterior oferecimento de denúncia.

Narra que em julho de 2024 foi decretada a prisão preventiva do paciente com fundamento na gravidade abstrata dos delitos imputados, na alegada evasão durante a diligência policial, e na necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. O cumprimento do mandado ocorreu apenas em agosto de 2025, mais de um ano após os fatos que embasaram a medida cautelar.

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, da inexistência de motivação concreta apta a demonstrar o
periculum libertatis
, bem como da inobservância do dever de revisão periódica da custódia cautelar, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP. Aduz, ainda, que houve produção de prova documental superveniente apta a demonstrar a origem lícita do numerário apreendido, circunstância que enfraqueceria o
fumus comissi delicti,
especialmente quanto à imputação de lavagem de dinheiro.

Argumenta, ademais, que a suposta evasão no momento da diligência policial não constitui fundamento idôneo e autônomo para manutenção da prisão preventiva por período prolongado. Sustenta, por fim, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 282 e 319 do CPP, alegando que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis.

Requereu a concessão da medida liminar, com a cassação do ato coator, e consequente revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas e ao final, seja confirmada a ordem em definitivo (ID n° 32230990).

Juntou documentos (ID n° 32230992).

Indeferida a liminar (ID n° 32812106), prestadas as informações pela autoridade coatora (ID n° 32785859),
o
custos legis
manifestou-se
pelo conhecimento em parte da ordem impetrada, e na sua extensão pela denegação (ID n° 32909824).

É o relatório do necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional verificam-se presentes a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir, circunstâncias que autorizam o conhecimento do
writ.

Todavia, no que concerne à tese defensiva alusiva à alegada comprovação da origem lícita dos valores apreendidos por meio de prova documental, impõe-se o não conhecimento da impetração nesse particular. Isso porque tal matéria demanda incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, com eventual necessidade de dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Diante desse cenário, conheço parcialmente da ordem impetrada, passando à análise do mérito.

Requer o impetrante, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta e idônea para a manutenção da medida extrema, destacando a falta de contemporaneidade dos fundamentos invocados pelo juízo de origem, bem como seu caráter excepcional, aliado a ausência de revisão periódica. Sustenta, ainda, a suficiência e adequação da substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, notadamente em razão das condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente.

Pois bem.

Da decisão que decretou a prisão preventiva, extraio (ID n° 32230992):

- DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA

A autoridade policial requereu a este juízo a DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE VICENTE DOS SANTOS FILHO, vulgo ALEMÃO, em razão das supostas práticas dos delitos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998.

Argumentou que o
fumus comissi delicti
resta evidenciado pela prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos supostos crimes.

Quanto ao
periculum libertatis
, aduziu que os elementos se encontram presentes, se levada em consideração as gravidades dos supostos crimes e a potencialidade lesiva advinda das condutas possivelmente praticadas.

No mais, referiu que a medida se revela necessária para a garantia da ordem pública, bem como para elidir qualquer risco decorrente do estado de liberdade do acusado.

Por ocasião do oferecimento da denúncia, o Ministério Público se manifestou favoravelmente à decretação de prisão.

É a síntese do necessário.

DECIDO.

Em havendo representação da autoridade policial ou pedido do Ministério Público, o juiz pode decretar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

In casu,
houve representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva, tendo o Ministério Público ratificado o pedido.

Quanto à representação de prisão, denoto que, no caso, mostra-se presente o
periculum libertatis
para o efeito da custódia cautelar, pois se trata de supostos crimes extremamente graves, o que, por si, só enseja a decretação da preventiva, além de, não menos importante, o acusado demonstrar o seu animus de se furtar da aplicação da lei penal, pois até o presente momento não foi localizado, tendo sido realizada a sua qualificação indireta na DEPOL.

Cabe destacar que, no momento da diligência de cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido por este juízo no bojo do processo nº 0800399-05.2024.8.14.0029, o acusado foragiu, o que demonstra, mais uma vez, a sua intenção de se esquivar da responsabilidade penal.

Relativamente ao
fumus comissi delicti,
vejo que ele resta configurado por meio do boletim de ocorrência, depoimentos das testemunhas, laudo definitivo da droga (que constatou tratar-se de 170,618 g de substância petrificada bege, distribuída na forma de 03 trouxas feitas com saco plástico transparente e amarradas com nó, de tamanhos diferentes, sendo a maior na forma de uma única pedra, atestando-se positivo para cocaína) e termo de exibição e apreensão de vultosa quantia encontrada na casa em que o acusado se homiziava (R$169.789,00).

No caso do representado, a decretação da prisão preventiva, a pedido da autoridade policial e do órgão ministerial, se justifica, portanto, não apenas quanto à sua conduta e ousadia de possivelmente praticar os crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, mas também porque os depoimentos das testemunhas foram uníssonos quanto à conduta do acusado.

Por essa razão, a preventiva é medida que se impõe, uma vez que a garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF, é válida e suficiente para a decretação da prisão.

A propósito, quanto à garantia da ordem pública, verifico as gravidades em concreto dos crimes, bem como a possibilidade de reiteração criminosa.

A prisão preventiva decretada quando decretada com base na garantia da ordem pública, entende-se como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime (...) Faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social. Embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena, inquéritos policiais e processos em andamento são elementos aptos a demonstrar eventual reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva’’ (In: LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 7 ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2019. 992p.).

In casu,
a liberdade do representado é considerada um estímulo para as práticas de novos ilícitos semelhantes, sobretudo tráfico de drogas, crime considerado extremamente grave.

Em consulta ao sistema PJE, constato que o acusado responde a inúmeros procedimentos que apuram as práticas dos mesmos crimes (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas). Com efeito, o processo nº 0800181-16.2020.8.14.0029 apura a prática do também crime de tráfico de drogas. O acusado se encontra, inclusive, foragido nestes autos, tendo mandado de prisão em aberto em seu desfavor. Os processos nº 0800080-42.2021.8.14.0029 e 0800501-95.2022.8.14.0029 também apuram as práticas do crime de tráfico de drogas, além de associação para o tráfico de drogas. Inclusive, o acusado se encontra foragido neste último processo (0800501-95.2022.8.14.0029), tendo também mandado de prisão aberto em seu desfavor. Ademais, já há sentença condenatória ainda não transitada em julgado nestes autos. O processo se encontra em fase recursal.

Repise-se que a prisão preventiva do acusado se sustenta para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não pode se omitir de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social ao longo das diversas Comarcas do Pará.

O art. 319 do CPP apresenta um rol preferencial de medidas cautelares civis que devem ser aplicadas antes de se valer da prisão, o que caracteriza a subsidiariedade desta opção (art.319, incisos I e IX e art. 320 CPP).

Contudo, tal eventualidade na segregação não implica o necessário esgotamento prévio, aguardando-se a demonstração da ineficiência de uma medida diversa da prisão para somente depois decretá-la. Basta, apenas, a verificação no evento posto para a decretação.

“Não se pode olvidar que todo o tratamento jurídico em torno das medidas cautelares, implica um juízo valorativo de urgência e necessidade; dependendo do caso concreto, não se concebe que haja uma trajetória de ascendência entre a substituição, cumulação, para enfim, se chegar à prisão preventiva. Presentes os requisitos da preventiva e havendo de modo fundamentado a inadequação da substituição ou cumulação, poderá ser diretamente decretada a prisão preventiva” (in: Liberdade Provisória e outras medidas cautelares. Amaury Silva e Felipe Miranda dos Santos. 1ª Ed. Leme/SP: Ed. JH Mizuno, 2011, p. 28).

Na situação concreta, não verifico como a liberdade do representado, ainda que parcial, possa ser mantida. Somente a segregação evitará o risco na concessão de outra medida subsidiária, pois as condutas guardam os caracteres de gravidade e necessidade de salvaguardar a sociedade diante do fumus commissi delicti, além de garantir a aplicação da lei penal.

No mais, os crimes imputados são dolosos, apenados com reclusão e com pena superior a 04 anos.

Como se não bastasse, sublinho que o representado responde por vários processos criminais e ostenta condição de foragido, o que comprova a necessidade da medida também para garantia de aplicação da Lei penal.

Diante do exposto, presentes os pressupostos para a sua concessão, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE VICENTE DOS SANTOS FILHO, vulgo ALEMÃO, por supostas violações ao art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 1º da Lei 9.613/1998, visando à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, I, todos Código de Processo Penal.

Consta que a custódia cautelar foi objeto de reavaliação quando do exame do pedido de revogação da prisão preventiva (ID nº 32230992, p. 145), ocasião em que o pleito defensivo restou indeferido. Na oportunidade, o magistrado singular consignou que a segregação preventiva fora decretada com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Assentou, ademais, que o paciente teria demonstrado
animus
de furtar-se à persecução penal, notadamente por não ter sido localizado quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, tendo sido qualificado de forma indireta na unidade policial.

Destacou o juízo de origem que permanecem hígidos os pressupostos e requisitos autorizadores da medida extrema, sobretudo diante da gravidade concreta dos delitos imputados e do risco de reiteração criminosa, circunstâncias que evidenciariam a periculosidade real do paciente, devendo ser garantida a ordem pública.

Ressaltou, por fim, que o paciente permaneceu por considerável lapso temporal em local incerto e não sabido, na condição de foragido, o que demonstraria, de forma inequívoca, o propósito de se furtar à aplicação da lei penal, tendo sido capturado somente após mais de um ano da decretação de sua prisão, além de responder por diversos outros crimes de tráfico e associação para o tráfico.

Portanto, o juízo impetrado apontou de forma clara os motivos que justificaram o decreto preventivo, bem como a necessidade da sua manutenção, preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual a mantenho inalterada.

Concernente ao argumento de ausência de contemporaneidade na decisão que decretou a cautelar preventiva, sustento que contemporâneos devem ser os motivos que justificam a cautelar preventiva e não o lapso temporal entre o fato e o momento da prisão que, segundo consta, ainda não ocorreu, e, portanto:

“A demonstração da "[...] contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado." (AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)”.

Dessa forma, entendo que estão presentes os pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal, restando devidamente fundamentada a necessidade da prisão preventiva do paciente.

Ademais, neste caso a alegação das condições pessoais favoráveis são irrelevantes, face a presença dos requisitos autorizadores da cautelar, a Súmula nº08/TJPA faz-se aplicável: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”, razão pela qual inexiste motivo para justificar a substituição da medida extrema por outra diversa, em consonância com o artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito - o Recorrente "de posse de uma arma branca, por motivo fútil, desferiu vários golpes contra a vítima", "em local em que havia inúmeras pessoas". Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Recurso ordinário desprovido.

(STJ - RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021)

À vista do exposto, conheço parcialmente da ordem e, nessa extensão, a denego, em consonância com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 08/06/2026